Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726558-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ISAAC SANTOS CARVALHO RECORRIDA: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. NÃO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR AQUISITIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1.A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela parte autora como destinatária final. 2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 2.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares. 3. Embora a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tenha se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, já que decorre do fato de que essa estipulação representa valor acima do patamar razoável para a espécie, culminando por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, no caso dos autos, não houve impugnação quanto ao percentual de retenção pelo autor no recurso de apelação apresentado, assim, deve ser mantido o percentual fixado pelo juiz sentenciante. 4.Inaplicável a Lei no13.786/2018 (Lei do Distrato) em contrato firmado anteriormente à sua vigência. Precedentes. 5. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço. 6. A indenização de lucros cessantes, no caso de atraso na entrega de imóveis, não está atrelada à efetiva locação do bem, mas decorre da privação do uso em virtude da inexecução contratual por culpa exclusiva da construtora. 3.1. A condenação a esta espécie de dano material é presumida, pressupondo-se o prejuízo do promitente comprador nos casos de atraso na entrega do imóvel. Precedentes. 7. No caso, o fato de a rescisão do contrato ter sido por vontade do adquirente não exime a ré da responsabilidade pelas indenizações devidas no período em que ficou em mora. 8. O valor fixado a título de danos materiais se mostra razoável, porquanto objetiva antecipação das perdas e danos, em consequência da não entrega da unidade imobiliária, no período inicial de mora da construtora, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso. Precedentes desta Corte. 9. A correção monetária objetiva, tão somente, a recomposição do valor aquisitivo da moeda, não ocasionando nenhum plus patrimonial, razão por que deve incidir a partir do vencimento de cada parcela. 10. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser abusivo o percentual de devolução adotado pela decisão colegiada, asseverando que deveria ser declarada nula a referida cláusula contratual; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou configurado dano moral no caso em exame. Em que pese a interposição do recurso com fulcro na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamenta o apelo nesse aspecto, limitando-se a transcrever acórdãos dos supostos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve combate específico ao fundamento do acórdão no sentido de que “Embora a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tenha se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, já que decorre do fato de que essa estipulação representa valor acima do patamar razoável para a espécie, culminando por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, no caso dos autos, não houve impugnação quanto ao percentual de retenção pelo autor, ISAAC SANTOS CARVALHO -, no recurso de apelação apresentado, assim, deve ser mantido o percentual fixado pelo juiz sentenciante.” (ID Num. 19539332 - Pág. 12). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Inclusive, infirmar tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois rever a conclusão da turma julgadora de que não restou configurado dano moral no caso em exame demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com a via eleita. Igual sorte colhe o especial quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, porquanto “Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.” (AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017